Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. AGENTE POLICIAL PENAL. AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA. ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. CONCURSO PÚBLICO. ABSTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Tratando-se de atividade correlata a Polícia Civil do DF, a carreira de Agente Policial de Custódia não se confunde com a de Agente Policial Penal, esta exercida exclusivamente nas unidades do sistema penitenciário do DF.
2. Com a criação do cargo de Carreira de Atividades Penitenciárias, foi editada a Lei 13.064/2014, que acrescentou o art. 3o-A da Lei 9.264/1996, para definir que as atribuições do Agente Policial de Custódia, antes exercidas na esfera do sistema penitenciário, passam a ser desempenhadas em unidades da Polícia Civil, sem desvio de função, justamente para “evitar sobreposição de atividades laborativas nas unidades prisionais do Distrito Federal”.
3. Se os interessados na lide seriam os futuros – e incertos – servidores da carreira, eis que ainda não foram aprovados em concurso público para provimento de vagas nos quadros da PCDF, o Sindicato representante exclusivamente dos atuais servidores e aposentados não têm interesse na lide par figurar como litisconsorte passivo.
4. Recursos de apelação conhecidos e não providos.